Tribunal: TJES
Processo: 0009346-83.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009346-83.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAKELLY KRISTINE GOMES ALVARENGA e outros

APELADO: ADRIANA MARTINS DI SPIRITO ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PROVAS DOS AUTOS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Makelly Kristine Gomes Alvarenga e outra em face de acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelas embargantes em ação indenizatória. Sustentam que o julgado embargado contém contradição em relação à cadeia dominial do imóvel, erro material ao reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada, omissão sobre cláusula contratual referente à evicção e insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão embargado e as provas dos autos quanto à titularidade do imóvel; (ii) estabelecer se há erro material quanto à declaração de ilegitimidade passiva; (iii) determinar se houve omissão na análise de cláusula contratual relativa à evicção; e (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais demanda complementação por inadequação à função pedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentação e conclusão, e não eventual discordância com as provas dos autos ou argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado analisou de forma expressa as alegações relativas à cadeia dominial do imóvel, aos danos materiais, aos lucros cessantes e à fixação dos danos morais, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material.

A alegação de erro na identificação da cadeia de negócios relativos ao imóvel foi rejeitada, pois o próprio acórdão embargado seguiu a descrição dos fatos constante da sentença, que não foi impugnada no recurso de apelação.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, à cláusula contratual de evicção e ao quantum indenizatório, as embargantes não indicaram erro material ou omissão concreta e evidente, mas apenas discordância com o conteúdo decisório.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, que são recurso de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e a conclusão, e não entre o julgado e os elementos probatórios.

A ausência de acolhimento de tese ou argumento da parte não configura, por si, omissão, erro material ou contradição quando devidamente fundamentada a decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas sob o pretexto de vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 402; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.870.211/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cível nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009346-83.2018.8.08.0021

EMBARGANTE
S
:
MAKELLY KRISTINE GOMES ALVARENGA E OUTRA

EMBARGAD
A
:
ADRIANA MARTINS DI SPIRITO ROCHA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAKELLY KRISTINE GOMES ALVARENGA E OUTRA

em face do acórdão (id. 10941778) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por elas manejado.

Em suas razões (id. 11851041) aduzem que o aresto embargado contradiz as provas dos autos ao consignar que o imóvel objeto da lide fora alienado por Antônio a Wesley e vendido, por este, às embargantes.

E isso porque, segundo sustentam, a embargada era a proprietária originária e vendera o dito bem a Wesley que, por sua vez, o alienou às recorrentes.

E mais: embora a pretensão de condenação em lucros cessantes tenha sido negada com fundamento na ausência de provas, o alegado dano restara comprovado.

Prosseguem afirmando a existência de erro material nas declarações de ilegitimidade passiva e de que a obrigação que recai sobre o imóvel é
propter rem
, por constar das Escrituras Públicas de Compra e Venda cláusula expressa de responsabilização por evicção.

Por fim, sustentam a ocorrência desse mesmo vício no arbitramento dos danos morais devidos pela embargada, porquanto o montante correspondente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) não alcança a finalidade pedagógica da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Makelly Kristine Gomes Alvarenga e Marcela Gomes Alvarenga contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando Adriana Martins Di Spirito Rocha ao pagamento de R$40.000,00. As apelantes pedem a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais decorrentes da impossibilidade de locação do imóvel e despesas diversas, além da majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes fazem jus à indenização por lucros cessantes em razão da impossibilidade de locação do imóvel; (ii) estabelecer se as despesas relacionadas a embargos de terceiro, honorários advocatícios contratuais e outros danos materiais são devidas; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta e cabal de que as apelantes teriam efetivamente auferido renda com a locação do imóvel. No caso, não há comprovação de que o apartamento era habitualmente alugado ou que havia real intenção de locá-lo, impossibilitando a reparação por lucros cessantes.

Quanto aos danos materiais, a sentença corretamente exclui a condenação pela perda de bens móveis, deterioração do apartamento, despesas condominiais e tributárias, pois tais obrigações eram de responsabilidade dos possuidores que imitiram-se na posse do imóvel em razão de decisão judicial anterior. Além disso, as despesas processuais e os honorários contratuais deveriam ter sido pleiteados nos embargos de terceiro, não cabendo em ação autônoma.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos decorrentes da evicção e o período de oito anos sem posse do imóvel. Não há elementos que justifiquem sua majoração, uma vez que o quantum arbitrado cumpre sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta de que a parte autora deixou de obter ganho patrimonial certo e comprovado.

Não é cabível a condenação em danos materiais por despesas que deveriam ter sido objeto de pleito em outra ação judicial.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o
quantum
quando adequado à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC/2002, arts. 402, 944; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.870.211/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/02/2022.”

Ademais, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não há falar em contradição na hipótese se, após detidamente analisar o acervo fático-probatório, este órgão fracionário entendeu pela ausência de provas do alegado dano material, estando a conclusão alcançada amparada em toda a fundamentação utilizada. Confira-se:

“Com efeito, após analisar os autos, tenho que não existem razões para modificar o entendimento externado na decisão vergastada.

Com relação ao suposto dano material proveniente da perda de bens móveis, deterioração do apartamento, benfeitorias necessárias, obrigações tributárias perante a municipalidade (IPTU e taxas) e cotas de condomínio, vê-se que, conforme fundamentado pela magistrada, a partir do momento em que os autores da ação n° 0027871-12.2001.8.08.0021 foram imitidos na posse do imóvel, todas as despesas e objetos intrínsecos à utilização respectiva passaram a ser de responsabilidade deles.

Registre-se que as apelantes foram intimadas para dizer acerca do interesse em incluir Elder Morgan, Farlani Morgan e Márcio Morgan no polo passivo da presente ação (fl. 963), tendo se manifestado, na oportunidade, de forma negativa (fl. 966), sendo, de fato, incabível a condenação destes no pagamento dos danos pleiteados.

Para além disso, vê-se que não há comprovante de pagamento em relação ao prejuízo supostamente suportado em relação a maioria dos itens reivindicados, mas tão somente cobrança respectiva, razão pela qual não há falar em dano material indenizável.

Noutro giro, quanto às custas processuais e aos honorários periciais despendidos nos embargos de terceiro, comungo do entendimento exarado na sentença no sentido de que deveriam ter sido objeto de pedido naquela ação e não nos presentes autos.

No tocante ao pleito de reembolso dos honorários advocatícios contratuais, de igual modo, não merece prosperar, porquanto, conforme orientação jurisprudencial, não constituem dano material passível de reparação, já que inexiste ato ilícito a fundamentar tal responsabilização.

No termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, data do julgamento: 21/02/2022, data da publicação: 25/02/2022).

Quanto aos lucros cessantes, é cediço que estes devem ser cabalmente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos, sendo tal ônus da prova da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

In casu, não se poderia presumir, contextualmente, que as autoras realmente pretendiam locar o imóvel objeto de litígio e, com isso, auferir a renda indicada na inicial. Não há prova apta a demonstrar que se tratava de um intento real, concreto e viável de ser implementado pelas autoras.

Assim, concluo que não há identificação do que elas razoavelmente deixaram de lucrar (art. 402, do Código Civil) com eventual atividade locatícia, não havendo que se presumir a ocorrência dos lucros cessantes.”

Pelo mesmo motivo, não merece acolhimento a alegação de que a sequência contratual mencionada no voto, envolvendo o imóvel em litígio, não corresponde às provas documentais produzidas.

Mesmo porque, assim como consignado no acórdão embargado, a sentença (id. 8344267) também declarou que o dito bem fora alienado por Antônio a Wesley e, posteriormente, vendido por este às embargantes, não tendo sido, todavia, dita declaração impugnada no apelo, senão vejamos:

“Em apertada síntese, o imóvel objeto desta ação foi adquirido pela parte autora em 11/07/2003, no valor de R$ 30.000,00. Ocorre que os senhores ELDER MORGAN, FARLANI MORGAN E MÁRCIO MORGAN propuseram ação de imissão na posse em face de ADRIANA MARTINS DI SPIRITO ROCHA E MANOEL MENDES, efetivos proprietários, ocasião na qual alegaram que os réus naquela e nesta ação) outorgaram em 18 de março de 1999 instrumento procuratório público em nome de ANTONIO MORGAN, para, em nome dos outorgantes, assinar escritura do imóvel em favor de Márcio Morgan, posteriormente o apartamento n. 102 foi adquirido, mediante contrato de promessa de compra e venda por ELDER MORGAN, FARLANI MORGAN e MÁRCIO MORGAN, na data de 23/07/1999. Ainda, esclareceu que em 08/09/1999 ADRIANA E MANOEL revogaram a procuração antes ofertada ao senhor ANTÔNIO. Ato seguinte, em 27/12/1999, os réus venderam o apartamento n. 102 para WESLEY GIANIZELI NUNES o qual, posteriormente alienou para AS REQUERENTES.”

De conseguinte, não há falar, também, em contradição nesse ponto.

Ademais, embora aleguem a existência de erro material no tocante à ilegitimidade passiva, à obrigação
propter rem
que recai sobre o imóvel e ao valor

dos danos morais, deixam as embargantes de apontar qualquer equívoco na redação que seja perceptível e que, caso alterado, modifique a substância do
decisum
.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)